Tribunal: TJDFT
Processo: 0750010-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750010-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Pereira dos Reis contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0010432-50.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do agravante para regularizar a sua representação processual mediante a apresentação de procuração outorgada ao patrono nomeado (id 215213714 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra o ato judicial agravado. A determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se o agravante para 1) comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil e 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial agravado com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator